Tribunal: TJPA
Processo: 0802588-78.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9588 - Corretagem
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802588-78.2019.8.14.0045

APELANTE: JOSE ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SEBASTIAO FRANCO REZENDE, LUCINDA MARIA COELHO NOVAES REZENDE, ELOI ZATTA, JOAO PAULO NOVAES REZENDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VERBAL. SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR RÉPLICA À CONTESTAÇÃO SOB SIGILO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por José Antonio Rodrigues de Souza contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Tutela Cautelar Incidental ajuizada em face do Espólio de Sebastião Franco Rezende, Lucinda Maria Coelho Novaes Rezende e Eloi Zatta, que julgou improcedente o pedido de pagamento de comissão de corretagem pela suposta intermediação na venda de imóvel rural. O apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para apresentar réplica à contestação sigilosa e da não realização da instrução probatória, requerida para comprovação de contrato verbal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da parte autora para se manifestar sobre contestação juntada sob sigilo configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se é nula a sentença proferida antes da fase de réplica e da produção de prova requerida pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório efetivo exige que à parte autora seja oportunizada manifestação sobre contestação que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, conforme o art. 350 do CPC.

A ausência de intimação da parte autora para apresentação de réplica à contestação mantida sob sigilo até a prolação da sentença compromete a paridade de armas e o contraditório substancial, violando o devido processo legal.

A certidão de ID que atesta o envio dos autos para sentença sem a devida intimação da parte autora evidencia nulidade processual insanável, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo diante da configuração de cerceamento de defesa.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reconhece a nulidade da sentença em hipóteses análogas, em que se suprimiu à parte a oportunidade de manifestação sobre peças essenciais da defesa.

O processo deve ser anulado a partir do momento da preterição da fase de réplica, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação da parte autora para apresentar réplica à contestação mantida sob sigilo configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença proferida sem a observância do contraditório.

O contraditório substancial exige a participação efetiva da parte em todas as fases relevantes do processo, especialmente quando a defesa opõe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito postulado.

O reconhecimento de nulidade processual prescinde da demonstração de prejuízo, quando evidenciada a violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 350, 933 e 1.026, §2º. CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1003418-57.2021.8.26.0562, j. 17.06.2021; TJ-MS, Apelação Cível 8007346-42.2023.8.12.0045, j. 29.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível n.º 0802588-78.2019.8.14.0045

Apelante: JOSÉ ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA

Apelados: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO FRANCO REZENDE, LUCINDA MARIA COELHO NOVAES REZENDE e ELOI ZATTA

Origem: 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção – PA

Relatora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSÉ ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, nos autos da Ação de Cobrança c/c Tutela Cautelar Incidental, movida por ele em face de ESPÓLIO DE SEBASTIÃO FRANCO REZENDE, LUCINDA MARIA COELHO NOVAES REZENDE e ELOI ZATTA, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA (Id n.º 16429217), que julgou improcedente a ação.

Transcrevo trecho da sentença recorrida, proferida nos termos a seguir:

II – FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado, uma vez que as provas produzidas nos autos são suficientes, não necessitando de instrução probatória para o deslinde da questão. Por outro lado, "o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias" (STJ - 3ª Turma, Resp 251.038/SP, j.18.02.2003, Rel. Min. Castro Filho).

Inicialmente, afasto as preliminares de ilegitimidade ativa/passiva, uma vez que em consonância com a teoria da Asserção as questões relacionadas às condições da ação são aferidas à luz do que o autor afirma na inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. Ademais, o Autor alega ser o detentor de um direito, possuindo, portanto, legitimidade para pleitear em juízo. Por sua vez, em que pese o inventário ter encerrado no ano de 2020, o imóvel em questão foi vendido em 2018, sob a égide da inventariança. Assim, rejeito as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva.

No mérito, o pedido é improcedente.

Busca o Autor a condenação dos Réus ao pagamento de comissão de corretagem pela suposta intermediação da venda de imóvel rural.

Nos termos do artigo 722 do Código Civil, a comissão de corretagem é devida em razão da atuação do corretor para a consumação de operações de venda e compra de imóveis. Vejamos:

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

Por sua vez, dispõe o artigo 725, que:

Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.

Importante trazer à colação a doutrina de Caio Mário da Silva Pereira:

Contrato de corretagem é aquele pelo qual uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, se obriga, mediante remuneração, a agenciar negócios para outra, ou fornecer-lhes informações para celebração de contrato. É intermediação que o corretor realiza, pondo o outro contratante em contato com pessoas, conhecidas ou desconhecidas, para a celebração de algum contrato, ou obtendo informes, ou conseguindo o de que aquele necessita" (Instituições de Direito Civil, Vol. III, 11ª Ed., Forense - Rio de Janeiro, 2004, p. 384).

Portanto, para desempenhar sua atividade, o corretor recebe a título de pagamento, uma comissão. Sendo que, para ter o direito à comissão, é necessário a concorrência de três requisitos: a contratação, ao menos tácita e mesmo que informal, da intermediação, bem como a obtenção de aproximação útil entre comprador e vendedor que direta e imediatamente implique o resultado útil, ou seja, a celebração do contrato visado, segundo as orientações do comitente (arts. 722 e 723, CC), ainda que haja posterior arrependimento dos contratantes do objeto principal (art. 725, CC).

Compulsando os autos, observa-se contradições na inicial, que foram devidamente impugnadas na contestação.

O documento juntado na exordial (ID 12474273), bem como áudios de WhatsApp (ID’s 12474274 e 12474275) não comprovam o vínculo jurídico entre as partes por ausência de confirmação de que o Autor foi contratado pelos Réus para intermediar o negócio de compra e venda do imóvel.

Assim sendo, caberia ao Autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu, restando indevida a cobrança de valores supostamente contratados a título de comissão de corretagem.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Lado outro, o documento juntado pelos Réus (ID 28880661), em que se transcreveu o áudio do Autor, lavrado em Ata Notarial, demonstra claramente que não houve contratação do Requerente para intermediar o negócio de compra e venda do referido imóvel.

Ademais, como bem apontado pelos Réus, o Autor não possuía habilitação legal para o exercício da atividade, indo de encontro ao que prevê o Decreto n° 81.871/1978, que regulamenta a profissão de Corretor de Imóvel.

Vejamos:

Art 1º O exercício da profissão de Corretor de Imóveis, em todo o território nacional somente será permitido:

I - ao possuidor do título de Técnico em Transações Imobiliárias, inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveís da jurisdição;

Logo, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Interposto recurso voluntário, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões, no prazo legal, remetendo-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJEPA.

Após as cautelas legais, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário

SERVE COMO MANDADO/OFÍCIO

Redenção/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA

(Assinado digitalmente)

Na origem cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL ajuizada por JOSE ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA em face do ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE FRANCO REZENDE, representado pelo inventariante JOÃO PAULO NOVAES REZENDE, LUCINDA MARIA COELHO NOVAES REZENDE e ELOI ZATTA.

Alega, em síntese, que é corretor, razão pela qual o último Requerido, Eloi Zatta, o procurou para intermediar a compra de um imóvel rural. Aduz que o imóvel objeto do negócio pertencia ao espólio de Sebastião Franco Rezende e Lucinda Maria Coelho Rezende. Afirma que os herdeiros expressaram verbalmente autorização para a venda do referido imóvel rural.

Relata que foi pactuado, verbalmente, com os Requeridos, comissão pela corretagem de 5% (cinco por cento) sobre o valor da venda, aproximadamente, de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

Sustenta que cumpriu fielmente as obrigações de corretagem, conforme contratado, porém, foi lesado pelos Réus, ao ser efetuada a venda no valor de R$ 12.845.000,00 (doze milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil reais). Requer o pagamento, a título de honorários de corretagem, no valor de R$ 642.250,00 (seiscentos e quarenta e dois mil reais e duzentos e cinquenta reais), equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da venda.

Decisão de ID 15887533, indeferindo a tutela cautelar.

Citado, o Réu, Eloi Zatta, apresentou contestação, ID 28881044, alegando, em síntese, a inexistência de contrato verbal de corretagem, uma vez que o Réu nunca se dirigiu ao Autor ou exprimiu qualquer manifestação de vontade em relação a aquisição de imóveis. Afirma que, na verdade, foi o Requerente que compareceu, espontaneamente, afirmando ter sido informado por terceiros que estaria procurando imóvel rural para aquisição. Alega que solicitou ao Autor que apresentasse a opção de venda, devidamente assinada pelo proprietário do imóvel a ser ofertado, autorizando expressamente a conduzir negociação, porém, nunca apresentou tal documentação. Requer a improcedência do pedido.

Citados, os Réus, espólio de Sebastião Franco Rezende representado por seu inventariante João Paulo Novaes Rezende e Lucinda Maria Coelho, apresentaram contestação ao ID 28880657. Sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, pois jamais intermediou qualquer negociação com os Réus e sequer possuía qualificação profissional à época, na medida em que as supostas intervenções ocorreram em fevereiro de 2018 e sua carteira do CRECI somente teve inscrição em novembro de 2018; ilegitimidade passiva do espólio de Sebastião Franco Rezende, tendo em vista o encerramento do inventário. No mérito, aduzem que sequer conhecem o Autor; que as negociações se iniciaram e concluíram diretamente entre as partes (comprador e vendedor); ausência de habilitação para atuar como corretor de imóveis; a condenação do Autor em litigância de má-fé, diante da alteração da verdade dos fatos, impugnando as provas documentais e os áudios de WhatsApp, juntados pela parte Autora. Requerem a improcedência do pedido.

Réplica ao ID 92373225.

Sobreveio a sentença recorrida.

Inconformado, o apelante
José Antonio Rodrigues de Souza
interpôs apelação cível contra a sentença que indeferiu seu pedido de recebimento de comissão de corretagem, argumentando que prestou serviços de intermediação na venda de um imóvel rural pertencente aos dois primeiros apelados, alienado ao terceiro, Eloi Zatta.

Alega que houve vício processual que comprometeu a validade da sentença. Sustenta que não teve oportunidade de apresentar réplica à contestação apresentada sob sigilo pelos dois primeiros apelados, tendo tomado ciência do conteúdo da defesa apenas no mesmo dia em que a sentença foi proferida. Defende que a ausência de acesso prévio a tais documentos e a impossibilidade de manifestação constituíram cerceamento de defesa, violando o artigo 350 do CPC e os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Requer, ainda, o reconhecimento de nulidade da sentença por ter sido proferida sem oportunizar a produção de prova testemunhal. Afirma que o cerne da controvérsia envolve a existência de contrato verbal de corretagem, cuja prova depende diretamente da oitiva de testemunhas, solicitada oportunamente na petição inicial e ignorada pelo juízo de origem.

No mérito, defende que os elementos constantes nos autos — especialmente áudios e documentos que demonstram sua atuação ativa na aproximação das partes — evidenciam que o negócio de compra e venda do imóvel só se concretizou por sua intermediação. Aponta que, mesmo não havendo contrato escrito, a jurisprudência reconhece o direito à comissão quando o corretor consegue alcançar o resultado útil da negociação.

Ressalta que possui habilitação legal para o exercício da atividade de corretor de imóveis, conforme comprovação nos autos, e rebate as alegações dos apelados de que não estaria devidamente registrado no CRECI à época da negociação.

Impugna também a utilização de áudio transcrito em Ata Notarial apresentada pelos réus, que teria sido indevidamente valorado pelo juízo sem permitir ao apelante o direito de contraditá-lo. Explica que o conteúdo do áudio não invalida sua participação como intermediador, tampouco afasta o direito à remuneração pelo êxito da negociação.

Reforça que não há contradição entre a presente ação de cobrança e eventual reclamação trabalhista anteriormente ajuizada, pois ambas as demandas baseiam-se em fatos distintos e complementares, sendo a diferença de narrativa decorrente de estratégia processual adotada por advogado distinto em cada caso.

Por fim, menciona que sofreu ameaças relacionadas à cobrança da comissão, o que teria influenciado seu comportamento em comunicações anteriores com os apelados. Argumenta que, se tivesse sido permitida a instrução processual adequada, poderia comprovar tais fatos por depoimentos e demais provas.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões, nos Ids 16429221 e 16429222.

Redistribuídos os autos, perante este órgão ad quem, coube-me a relatoria do feito.

No Id 25726057 determinei as seguintes diligências:

(...)

À Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, expeça certidão específica e detalhada, informando:

(i) a data em que foi retirado o sigilo do documento ID nº 16429199, contestação apresentada pelo Espólio de Sebastião Franco Rezende e por Lucinda Maria Coelho Novaes Rezende;

(ii) se referida retirada ocorreu antes ou depois da prolação da sentença de 1º grau (20/07/2023);

(iii) se houve intimação da parte autora/apelante para ciência do teor da referida contestação, com menção à data e forma da intimação, e eventual prazo para réplica.

(...)

No Id 30247314 foi cumprido o despacho retro e certificado, como determinado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de Apelação e passo à análise da preliminar suscitada.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, o apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não foi intimado para apresentar réplica à contestação apresentada sob sigilo por dois dos réus (Espólio e Lucinda), peça essencial à formação do contraditório.

A controvérsia gira em torno da regularidade do procedimento quanto à manifestação da parte autora sobre contestação que permaneceu sob sigilo até a data da prolação da sentença. A certidão ID n.º 30247314 é categórica ao afirmar que “não houve intimação da parte autora para apresentação de réplica, haja vista o feito ter sido enviado concluso”.

Tal conduta viola frontalmente o artigo 350 do Código de Processo Civil, que assegura ao autor o direito de ser ouvido sempre que o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado. Trata-se de garantia instrumental do contraditório substancial, pilar do processo constitucional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no reconhecimento da nulidade da sentença nas hipóteses em que se suprime do autor a oportunidade de resposta a peças essenciais da defesa. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933 , caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no AREsp 2049625 SP 2022/0003397-2 JurisprudênciaAcórdãopublicado em 25/05/2023)

Na mesma linha, é a jurisprudência dos tribunais pátrios:

Ementa: NULIDADE DE SENTENÇA. Declaratória. Cabimento. Ausência de intimação da parte autora para manifestação em sede de réplica. Falha procedimental evidenciada. Prejuízo manifesto à ampla defesa e ao contraditório. Sentença fundamentada em documento juntado na contestação. Nulidade do julgado. Determinação de abertura de prazo para apresentação de réplica. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível 10034185720218260562 Santos JurisprudênciaAcórdãopublicado em 17/06/2021)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DOCUMENTOS NOVOS UTILIZADOS PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA SE MANIFESTAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO. A sentença fundamentou-se em tese e documentos juntados aos autos, sem que antes fosse oportunizado à autora deles conhecer e se manifestar. A ausência de intimação da parte para se manifestar sobre os novos documentos juntados, cerceou o seu direito de defesa e ofendeu ao princípio do devido processo legal e do contraditório e ao disposto no art. 10 , do Código de Processo Civil . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-MS - Apelação Cível 8007346420238120045 Sidrolândia JurisprudênciaAcórdãopublicado em 29/05/2024)

Na doutrina, destaca-se a lição de Fredie Didier Jr., para quem:

“A omissão da fase da réplica, mesmo que informal, compromete a paridade de armas e o contraditório efetivo, tornando inválido o pronunciamento judicial subsequente” (Curso de Direito Processual Civil, v. 2, JusPodivm, 2023, p. 393).

No caso dos autos, tendo em vista a ausência de contraditório efetivo e ante a demonstração de prejuízo, porque a maioria dos documentos acostados serviu de embasamento para formação do convencimento do Juízo, há motivo para declarar a nulidade do processo.

Oportuno destacar que o processo não pode seguir validamente sem que todas as partes tenham igual acesso às manifestações de seus adversários. No caso, a manutenção do sigilo até a prolação da sentença retirou da parte autora qualquer possibilidade de se defender, rebater argumentos ou requerer provas, o que, por si só, fulmina a regularidade do feito.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja dada à parte autora a oportunidade de apresentar réplica à contestação referida, com regular prosseguimento da marcha processual.

DISPOSITIVO

Do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para ANULAR a sentença proferida sob ID n.º 16429217, reconhecendo o cerceamento de defesa, e DETERMINAR o retorno dos autos à instância de origem, para que seja assegurada à parte autora a apresentação de réplica à contestação de ID n.º 28880657, com prosseguimento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025